Tribunal: TRF3
Processo: 5122242-50.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
387/608)

5122242-50.2025.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5122242-50.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: ELZA DA SOLEDADE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA CAROLINA PINHEIRO TAHAN - MS13843-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA SUPERVENIENTE. PERDA PARCIAL DO OBJETO. INTERESSE DE AGIR REMANESCENTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COMPROVADA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE INDEVIDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que, após acolhimento de embargos de declaração, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir em razão da concessão administrativa de novo benefício de auxílio por incapacidade temporária. A autora pleiteia a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, de auxílio por incapacidade temporária desde a cessação administrativa do benefício anterior em 04/05/2023.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão administrativa superveniente de auxílio por incapacidade temporária acarreta a perda integral do interesse de agir; e (ii) estabelecer se a autora faz jus à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou ao restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária no período anterior ao novo benefício administrativo.

III. Razões de decidir

A concessão administrativa superveniente de auxílio por incapacidade temporária não implica perda integral do objeto da ação, pois subsiste interesse processual quanto às parcelas vencidas entre a cessação do benefício anterior e a implantação do novo benefício, bem como quanto ao pedido principal de aposentadoria por incapacidade permanente.

A extinção do processo sem apreciação desses pedidos configura negativa de prestação jurisdicional, impondo-se a anulação da sentença.

O reconhecimento administrativo da incapacidade laboral pelo INSS em período contemporâneo à perícia judicial afasta a conclusão pericial de inexistência de incapacidade e demonstra a incapacidade temporária da autora.

A prova produzida nos autos não comprova incapacidade total, permanente e insuscetível de reabilitação profissional, requisito indispensável à concessão da aposentadoria por incapacidade permanente.

O auxílio por incapacidade temporária é devido no período compreendido entre a cessação indevida do benefício anterior e a véspera da implantação do novo benefício concedido administrativamente.

IV. Dispositivo

Recurso parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111; STJ, Tema 1105.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5122242-50.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: ELZA DA SOLEDADE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA CAROLINA PINHEIRO TAHAN - MS13843-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação em ação objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente.

A r. sentença (ID 332719197) julgou o pedido inicial improcedente, condenando a parte autora pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ressalvada a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC, em vista da gratuidade de justiça concedida.

A parte autora opôs embargos de declaração (ID 332719204), alegando omissão na análise de fato superveniente, qual seja, a concessão administrativa de novo benefício de auxílio-doença, com início em 06/07/2024 (IDs 332719193 e ID 332719194).

Os embargos de declaração foram acolhidos para reconhecer a perda do objeto da ação e extinguir o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC (ID 332719209).

Apelou a parte autora (ID 332719213), sustentando, em suma: (1) preliminarmente, pela anulação da sentença; e (2) que faz jus à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, dadas as suas condições pessoais e a natureza crônica e degenerativa de suas patologias ou, subsidiariamente, de auxílio por incapacidade temporária, condenando-se o INSS ao pagamento das parcelas vencidas desde 04/05/2023.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

A controvérsia recursal cinge-se à correção da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse de agir, em razão da concessão de novo benefício por incapacidade à autora na esfera administrativa.

A apelação merece parcial provimento.

Assiste razão à apelante quanto ao equívoco da decisão que extinguiu o feito sem resolução do mérito (ID 332719209). Conforme se extrai dos autos, a autora pleiteava benefício por incapacidade permanente desde a data da cessação (DCB) do auxílio-doença em 04/05/2023 (ID 332719173). No curso do processo, o INSS concedeu-lhe administrativamente novo benefício de auxílio por incapacidade temporária, com DIB em 06/07/2024 (ID 332719194), conforme declaração de benefícios que se colaciona (ID 332719193):

Tal fato superveniente não acarreta a perda integral do interesse de agir. Pelo contrário, representa o reconhecimento parcial da procedência do pedido pela autarquia ré, na medida em que apenas concedeu o auxílio-doença relativo a um dos períodos pleiteados.

Remanesce, contudo, o interesse processual da autora no que tange ao período não coberto pela concessão administrativa, ou seja, as parcelas vencidas entre a DCB do benefício anterior (04/05/2023) e a data de início do novo benefício (06/07/2024). Pende ainda de análise o pedido principal pela aposentadoria por incapacidade permanente, benefício mais abrangente.

A extinção do feito sem análise de tais pontos configura negativa de prestação jurisdicional. Assim, impõe-se a anulação da sentença. Contudo, uma vez que causa se encontra madura para julgamento, passo à análise do mérito.

O pedido principal é pela concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. Para tanto, exige-se a comprovação de incapacidade total, permanente e insuscetível de reabilitação profissional.

Entretanto, no caso dos autos, essa prova é controversa. O laudo pericial judicial concluiu pela inexistência de incapacidade para exercício da atividade habitual (ID 332719188, f. 3). Por outro lado, o próprio INSS, em avaliação administrativa praticamente contemporânea à perícia judicial, reconheceu a existência de incapacidade laboral decorrente da mesma patologia (CID M51.2), conforme se depreende da carta de concessão do NB 650.907.064-6 e do relatório médico que a instruiu (IDs 332719192, ID 332719193 e 332719194).

O reconhecimento da incapacidade pelo próprio ente previdenciário, em momento bastante próximo do laudo pericial judicial, tem o condão de infirmar a conclusão do perito judicial, formando-se o convencimento no sentido de que a autora, de fato, se encontrava incapacitada, ao menos de forma temporária.

Assim, a autora faz jus ao recebimento das parcelas vencidas do auxílio por incapacidade temporária, no período compreendido entre a data da cessação indevida do benefício anterior (04/05/2023) e a véspera da data de início do novo benefício concedido administrativamente (05/07/2024).

Contudo, a prova dos autos não é suficiente para caracterizar a incapacidade como total e permanente. O próprio INSS, ao analisar a condição da segurada, concedeu-lhe o benefício de auxílio por incapacidade temporária, que pressupõe a possibilidade de recuperação. Desse modo, o pedido de aposentadoria por incapacidade permanente deve ser julgado improcedente.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação para anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, e julgo parcialmente procedente o pedido, para condenar o INSS a pagar à autora as parcelas vencidas do benefício de auxílio-doença, no período de 05/05/2023 a 05/07/2024, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária, os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Diante da sucumbência mínima da parte autora, condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da presente decisão, excluídas as prestações vencidas após a sua prolação, nos termos da Súmula 111 e do Tema 1105, ambos do STJ.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA SUPERVENIENTE. PERDA PARCIAL DO OBJETO. INTERESSE DE AGIR REMANESCENTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COMPROVADA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE INDEVIDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que, após acolhimento de embargos de declaração, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir em razão da concessão administrativa de novo benefício de auxílio por incapacidade temporária. A autora pleiteia a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, de auxílio por incapacidade temporária desde a cessação administrativa do benefício anterior em 04/05/2023.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão administrativa superveniente de auxílio por incapacidade temporária acarreta a perda integral do interesse de agir; e (ii) estabelecer se a autora faz jus à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou ao restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária no período anterior ao novo benefício administrativo.

III. Razões de decidir

A concessão administrativa superveniente de auxílio por incapacidade temporária não implica perda integral do objeto da ação, pois subsiste interesse processual quanto às parcelas vencidas entre a cessação do benefício anterior e a implantação do novo benefício, bem como quanto ao pedido principal de aposentadoria por incapacidade permanente.

A extinção do processo sem apreciação desses pedidos configura negativa de prestação jurisdicional, impondo-se a anulação da sentença.

O reconhecimento administrativo da incapacidade laboral pelo INSS em período contemporâneo à perícia judicial afasta a conclusão pericial de inexistência de incapacidade e demonstra a incapacidade temporária da autora.

A prova produzida nos autos não comprova incapacidade total, permanente e insuscetível de reabilitação profissional, requisito indispensável à concessão da aposentadoria por incapacidade permanente.

O auxílio por incapacidade temporária é devido no período compreendido entre a cessação indevida do benefício anterior e a véspera da implantação do novo benefício concedido administrativamente.

IV. Dispositivo

Recurso parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111; STJ, Tema 1105.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão